Tribunal: TJPA
Processo: 0808068-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808068-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808068-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:

ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA Nº 19.782-A, E FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA, OAB/PA Nº 29.364.

PACIENTE:
MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
. OPERAÇÃO FARINHA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES e
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. EXTENSÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 – Uma vez que a liberdade ao corréu se deu na medida de sua participação e de acordo com atuais julgados do STJ, categoria na qual o coacto não se enquadra, não há que se falar em extensão da decisão.

4 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Srs. Advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Frank Anderson Lima Marques, em favor de
Maurício Araújo de Souza
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Por ocasião da deflagração da operação “Farinha”, que investigou organização criminosa acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal, foi decretada a prisão do paciente no dia 09/04/2021, com a manutenção de sua preventiva em audiência de custódia ocorrida no dia 22/04/2021.

Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência de requisitos mantenedores da prisão, possibilidade de aplicação das medidas cautelares,
condições pessoais do coacto
e a extensão dos efeitos da decisão que resultou na soltura de José Erisvaldo da Silva, oriunda do Habeas Corpus de número 0805394-56.2021.8.14.0000 – PJE.

Por fim, requereu a concessão da ordem do
habeas corpus
com a revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, ainda, a aplicação da extensão do benefício concedido ao corréu José Erisvaldo da Silva, nos
habeas corpus
nº 0805394-56.2021.8.14.0000 – PJE.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5948839
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo “
parcial conhecimento
, e no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de M
AURICIO ARAUJO DE SOUZA
face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que o impetrante pretende
a
revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, ainda, a aplicação da extensão do benefício concedido ao corréu José Erisvaldo da Silva, nos
habeas corpus
nº 0805394-56.2021.8.14.0000 – PJE.

Ocorre que o pedido de revogação, bem como a aplicação de medidas cautelares, sob alegação das
condições pessoais do coacto,
já foram objeto de análise nesta instância nos autos dos habeas corpus 0803293-46.2021.8.14.0000 e 0803690-08.2021.8.14.0000 (julgados em bloco), também impetrados pelo coacto, os quais, à unanimidade, foram denegados, nos termos da seguinte ementa:

1º
HABEAS CORPUS
Nº 0803293-46.2021.8.14.0000

2º
HABEAS CORPUS
Nº 0803690-08
.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CASTANHAL/PA

IMPETRANTE: ANTONIO VITOR CARDODO TOURÃO PANTOJA (OAB/PA Nº 19.782) E LEILA VANIA BASTOS RAIOL (OAB/PA Nº 25.402)

PACIENTE: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001043-62.2020.8.14.0015

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada
, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, por se tratar de crime interestadual de substância entorpecente e de lavagem de dinheiro, além do risco de que, posto em liberdade, volte a delinquir, motivos pelos quais se mostra necessária a segregação do coacto e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de desconstituir a custódia antecipada, se presentes requisitos autorizadores da decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA).

3.

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não possui efeito vinculante e, logo, por si só, não autoriza automaticamente, a concessão de medidas diversas da prisão preventiva, devendo ser analisado caso a caso.

4.

Não há que se deferir ao coacto a extensão da substituição da prisão domiciliar concedida a corré, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes.

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida nesta impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”
(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

Em relação ao pedido de extensão, ao paciente, da liberdade concedida ao correu José Erisvaldo da Silva, nos
habeas corpus
nº 0805394-56.2021.8.14.0000, anoto, primeiramente, que, diferente do afirmado pelos impetrantes, não há qualquer correlação entre a participação do então paciente com a atuação do corréu.

Ao corréu José Erisvaldo da Silva
, que figura como motorista na investigação, somado ao fato de ser réu primário, pode-se concluir que a sua situação muito se assemelha à das chamadas "mulas", método pelo qual as redes de tráfico convocam pessoas sem histórico criminal para que transportem entorpecente em troca de valores
.

Nesse sentido, c
ito, por oportuno, parte específica de recente decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

“Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
.
Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ”.

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.
(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Ademais, de acordo com as informações do juízo
a quo
, o paciente, funcionário de uma instituição financeira (Banco do Brasil), recebeu significativo montante de valores, um total superior a três vezes a sua remuneração, ou seja, R$ 350.200,00 (trezentos e cinquenta mil e duzentos reais), o que pressupõe ter colaborado com a atividade ilícita, conforme pode ser identificado no Relatório de Análise Técnica 009/2020, páginas 89 e 90.

Nesse sentido, considerando que a aplicação das medidas cautelares ao corréu se deu pela condição de transportador, equiparado às chamadas “mulas do tráfico”, categoria na qual o coacto não se enquadra, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão ao ora paciente.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço em parte do
habeas corpus
, todavia, na parte conhecida, denego-o
.

É como voto.

Belém,
27 de setembro
de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 29/09/2021